Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-83.2021.8.11.0034
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000613-83.2021.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 037.158.101-06 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000613-83.2021.8.11.0034

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Dom Aquino/MT

Recorrente(s):

Camila Ferreira de Araújo

Recorrido(s):

Avon Cosméticos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se na gravação de áudio que instruiu a contestação, relativo à negociação de débito pendente de pagamento, entre o atendente da parte reclamada e a consumidora, esta informou o seu nome e data de nascimento, bem como reconhece que está inadimplente com a Reclamada e, no final da ligação, a consumidora aceita a proposta de acordo para pagamento do débito no valor de R$ 693,12, circunstâncias que demonstram não só a existência de relação jurídica entre as partes, bem como da origem e licitude do débito questionado.

2.

Em que pese à consumidora alegar que não recebeu os produtos, verifico que durante a ligação recebida – áudio juntado em contestação e não impugnado pela autora – não há qualquer questionamento no tocante a ausência de recebimento dos produtos, sendo que, ao final da ligação, a consumidora aceita a proposta de acordo oferecida pela empresa Reclamada, fato que evidencia o recebimento das mercadorias.

3. Consta na fundamentação da sentença que:
“Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, e que os produtos foram efetivamente entregues, com a nota fiscal e a confirmação via ligação telefônica da própria parte reclamante. Sendo assim, não há o que falar em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida (...)Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional”.

4. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

5.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim
condeno
a parte Reclamante como
litigante de má fé
(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de R$ 500,00 (Quinhentos reais), bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% do valor da causa, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022